Tribunal: TJSP
Processo: 0001749-17.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0001749-17.2019.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDUARDO
OLIVEIRA CARDEAL SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001749-17.2019.8.26.0154 -Voto no 24.916
2
Agravo de Execução Penal no 0001749-17.2019.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: EDUARDO OLIVEIRA CARDEAL SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 24.916 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO em face da r. decisão (fls. 29/31 destes autos), proferida
pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 8a RAJ (São José do Rio Preto), que
concedeu ao agravado progressão ao regime aberto.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento (embora, equivocadamente, o dispositivo tenha feito alusão ao
“desprovimento”).
É, em síntese, o relatório.
A decisão judicial que concede progressão de regime
tem natureza precipuamente declaratória, pois reconhece uma situação jurídica
preexistente (lapso + merecimento).
Logo, a data da decisão que promoveu o sentenciado,
normalmente proferida muito depois de preenchidos os requisitos legais, não pode
servir de “data-base” para nova progressão, no caso, ao regime aberto.
Tal entendimento, inclusive, está em conformidade
com julgados do Supremo Tribunal Federal (HC 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 26.02.2016) e Superior Tribunal de Justiça (HC 369.774, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2016).
E esta colenda 1a Câmara de Direito Criminal não
destoa de tal posicionamento: Agravo em Execução no 0003256-77.2017.8.26.0026,
julgado em 14.08.2017, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves.
Adotar-se a posição esposada pela douta Agravante
significaria expor o sentenciado a vicissitudes procedimentais não previstas em lei,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0001749-17.2019.8.26.0154 -Voto no 24.916
3
às quais ele não deu causa.
Por outro lado, satisfeito o requisito objetivo, o
merecimento também foi bem analisado pelo nobre Magistrado, não havendo, aliás,
impugnação eficaz a esse respeito.
Posto isso, meu voto nega provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator